Tribunal: TJDFT
Processo: 0719317-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719317-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS NUNES DE ARAUJO AGRAVADO: LUANDERSON BORGES GUIMARAES, HIGOR MARINHO DE OLIVEIRA SANTOS, EDUARDO VINICIUS LEITAO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS NUNES DE ARAÚJO, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0707756-24.2022.8.07.0019), ajuizada contra LUANDERSON BORGES GUIMARAES, EDUARDO VINICIUS LEITAO FERREIRA e HIGOR MARINHO DE OLIVEIRA SANTO. A decisão agravada nada proveu quanto ao pedido de expedição de alvará para retirada do veículo da delegacia (ID 158188492): “1. Nada a prover quanto ao pedido de ID 157375318, pois já definido no item 7 da Decisão de ID 152166883 que o pedido de expedição de alvará para retirada do veículo somente será apreciado após citação de HIGOR MARINHO OLIVEIRA SANTOS, posto que este, segundo o próprio autor, também alega ser proprietário do automóvel. 2. Considerando a substituição do réu CONSORCIEI PARTICIPAÇÕES S.A. da emenda de ID 153005576, determino sua exclusão do polo passivo e condeno o autor ao reembolso de eventuais despesas processuais e ao pagamento dos honorários ao procurador do excluído, os quais arbitro em 3% do valor da causa, na esteira do art. 338 do CPC. 3. Cumpre destacar a suspensão de exigibilidade de tais verbas, na medida em que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, do CPC), a qual mantenho, tendo em vista que o réu CONSORCIEI PARTICIPAÇÕES S.A. não demonstrou concretamente que o demandante dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 4. Promova-se também a Secretaria a retirada de CBN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA do polo passivo, pois não constante esta pessoa jurídica como ré na nova inicial apresentada. 5. A seu turno, inclua-se EDUARDO VINÍCIUS LEITÃO FERREIRA no polo passivo e promova-se sua citação. 6. De acordo com a certidão de ID 155107043, não foi realizada a citação do réu LUANDERSON BORGES GUIMARÃES "porque os dados relativos ao endereço não foram suficientes para identificar o local da diligência - o endereço está confuso com indicação de 02 quadras diferentes e sem indicação do lote". 7. Contudo, na petição de emenda de ID 153005576 há indicação de endereço sem o vício apontado, qual seja, Quadra 03, Lote 02, Loja 06, Valparaíso I, Etapa A, Valparaíso de Goiás, CEP 72.876-008. 8. Remeta-se novamente, pois, a diligência para cumprimento por Oficial de Justiça. 9. Por sua vez, na petição de emenda de ID 153005576 não há indicação de endereço do réu HIGOR MARINHO DE OLIVEIRA SANTOS. 10. Outrossim, registro que incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação da parte requerida, pressuposto de desenvolvimento regular do feito, de modo que "(...) a pesquisa do endereço da parte ré pelo Poder Judiciário é medida excepcional, cabível somente quando esgotados os meios ao alcance da parte autora para localizar o endereço daquela (...)". (Acórdão n. 958830, 20150020323454AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016, Pág.: 197/206). 11. Até porque, há mecanismos de consulta disponíveis, tais como requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 12. Assim, indique a parte autora o endereço da parte requerida (Portaria Conjunta n.o 71/2013 do TJDFT e CPC, art. 319, II). 13. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo”. O agravante requer seja concedida antecipação de tutela recursal para que lhe seja devolvido o veículo (reintegração de posse), que está retido na 27a delegacia de polícia do Recanto das Emas/DF. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Concedo a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem à ação anulatória de negócio jurídico com pedido de busca e apreensão de veículo com pedido de restrição de circular ação total. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender se de fato o agravante é o real proprietário do veículo. Como exposto na decisão agravada, o pedido de expedição de alvará para retirada do veículo ainda será apreciado após citação de HIGOR MARINHO OLIVEIRA SANTOS, posto que este, segundo o próprio autor, também alega ser proprietário do automóvel. Acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 3. Nesse contexto, os fatos relevantes, indicados acima, não foram, de plano, esclarecidos com a prova documental apresentada junto com a petição inicial, revelando, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória. 4. A demonstração do fato constitutivo do direito do autor somente se configura mediante prova cabal. Com efeito, porque complexa a questão, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico, envolvendo inarredável necessidade de instrução probatória (com produção de prova documental e - quiçá - pericial) e regular contraditório, o indeferimento da antecipação de tutela deve ser mantido. 5. Negou-se provimento ao recurso. (20150020210622AGI, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 17/12/2015). Desse modo, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2023 13:46:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador